Tribunal: TJES
Processo: 0000057-54.2023.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Fauna
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000057-54.2023.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE BENEDITO DE VASCONCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Crimes ambientais (art. 60 da Lei 9.605/98) e parcelamento irregular do solo urbano (art. 50, I, da Lei 6.766/79). Preliminar de nulidade por ausência de intimação pessoal. Rejeição. Mérito. Comprovação da materialidade e autoria. Desnecessidade de dano ambiental concreto. Dosimetria. Confissão parcial prestada apenas na fase policial. Inaplicabilidade da atenuante. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 60 da Lei 9.605/98 e no art. 50, I, da Lei 6.766/79, em razão da realização de obras de terraplanagem e início de loteamento irregular, parte em Área de Preservação Permanente, sem licença dos órgãos competentes, bem como pela comercialização de lotes antes da regularização urbanística.

A defesa suscitou preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento, alegando ausência de intimação pessoal. No mérito, requereu a absolvição por atipicidade das condutas e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. Questões em discussão

2. A apelação apresenta duas questões centrais:

(i) Preliminarmente, verificar se houve nulidade da audiência de instrução e julgamento em razão de suposta ausência de intimação pessoal do réu, que teria sido declarado revel sem diligências válidas no endereço indicado.

(ii) No mérito, analisar:

a) se o delito do art. 60 da Lei 9.605/98 exige demonstração de dano ambiental concreto, por se tratar de tipo de perigo abstrato;

b) se a denúncia descreveu adequadamente a conduta prevista no art. 50, I, da Lei 6.766/79;

c) se é aplicável a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) diante da confissão apenas policial, parcial e não reiterada em juízo;

d) se a dosimetria da pena deve ser revista.

III. Razões de decidir

Nulidade da instrução. A preliminar não prospera. Constatou-se que o acusado forneceu três endereços distintos ao longo do processo, sem requerer formal atualização do domicílio processual. A tentativa de intimação foi expedida ao endereço informado na procuração, além de ter sido realizada intimação eletrônica. A multiplicidade de endereços e a ausência de comunicação da mudança atraem a regra do art. 367 do CPP. A jurisprudência pacífica do STJ afasta nulidade quando não demonstrado prejuízo e quando a defesa técnica atuou regularmente.

Materialidade e autoria. Documentos oficiais (BU, relatório fotográfico, vistoria do IEMA, notificações de embargo) e depoimentos colhidos em juízo confirmam que o recorrente deu início a loteamento urbano irregular, realizou obras em APP sem licença e comercializou lotes irregularmente. A confissão policial do réu foi corroborada por todo o conjunto probatório.

Crime ambiental – art. 60 da Lei 9.605/98. O STJ entende tratar-se de delito de perigo abstrato, dispensando-se a comprovação de dano efetivo. Basta a execução de obra potencialmente poluidora sem prévia licença ambiental. A conduta se amolda perfeitamente ao tipo.

Parcelamento irregular do solo urbano – art. 50, I, da Lei 6.766/79. A denúncia descreveu adequadamente o início de loteamento sem autorização, conduta típica e comprovada. Inexistem inépcia ou atipicidade.

Confissão espontânea. A confissão foi prestada apenas na fase policial, de forma parcial e não reiterada em juízo. À luz da jurisprudência do STF, a atenuante do art. 65, III, “d”, do CP somente incide quando a confissão é utilizada como fundamento relevante da condenação ou quando demonstra efetiva colaboração com a persecução penal, o que não ocorre. Inaplicável a atenuante.

Dosimetria. As penas-base foram fixadas acima do mínimo legal em razão dos motivos e consequências das condutas, com fundamentação idônea e proporcional. Ausentes agravantes ou atenuantes e causas de aumento ou diminuição, as penas foram mantidas. Regime aberto adequado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese: A ausência de comunicação formal da mudança de endereço atrai o art. 367 do CPP; o crime do art. 60 da Lei 9.605/98 é de perigo abstrato; a confissão parcial e apenas policial não autoriza o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000057-54.2023.8.08.0053

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE BENEDITO DE VASCONCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CARLOS CLEM DE VASCONCELOS NETO - ES40454, CESAR GERALDO SCALZER - ES17968-A, RUAN PRATA ALVES DOS SANTOS - ES23761-A, VALESCA SANTOS DALLA BERNARDINA - ES19224

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

"(..) 1° FATO:

No dia 12/08/2020, as 15h10min, no Loteamento Maria Clem (saída da cidade no sentido de Mantenópolis/ES), neste MunicIpio de Alto Rio Novo/ES, o acusado ALEXANDRE BENEDITO DE VASCONSELOS foi autuado por dar início a loteamento para fins urbanos sem autorização do Órgão público competente.

2º FATO:

Nas mesmas condições de tempo e local descritas no item anterior, estar realizando obra com fins de efetuar loteamento para fins urbanos, o acusado ALEXANDRE BENEDITO DE VASCONSELOS igualmente foi autuado por construir obra sem licença ou autorização do Órgão ambiental competente.

Segundo foi apurado, no dia e hora contidos no BU n° 42946684, integrantes do Batalhão de Polícia Militar Ambiental, em averiguação de denúncia anônima ECOPS N° 428429, constatararn a realização de aterro e terraplanagem recente, com uso de tração mecânica, sendo que parte da atividade estava em APP (Area de Preservação Perrnanente), às margens de urn curso hIdrico corn menos de 10 (dez) metros de largura.

As obras tinham como objetivo fazer urn lotearnento no local, tendo sido apurado, inclusive, que o loteador, ora denunciado, chegou vender de 08 a 10 lotes, a despeito de não ter sido o loteamento regularizado.

Adernais, o loteamnento irregular foi embargado pelo MunicIpio no ano de 2018 e até o presente momento o procedirnento para sua regularizacão não foi concluldo." [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o contraditório e a ampla defesa, foi mesmo condenado
pela prática dos crimes previstos no artigo 60 da Lei nº 9.605/98 e artigo 50, inciso I, da Lei nº 6.766/79, às penas de 2 (dois) meses de detenção e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituídas por duas penas restritivas de direitos, sendo uma de prestação de serviços à comunidade e outra de prestação pecuniária, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pela prática, respectivamente, dos crimes ambientais e de parcelamento irregular do solo urbano.

A defesa apresentou, inicialmente, preliminar de nulidade da audiência de instrução e julgamento, alegando a ausência de intimação pessoal do réu, que teria sido declaradamente revel, sem que houvesse diligência válida no endereço constante da resposta à acusação.

Contudo, tal alegação não prospera.

Verifica-se dos autos que o acusado forneceu, ao longo da instrução, três endereços distintos: um na resposta à acusação (Rua Pedro Giurizatto), outro na procuração (Av. André Fachetti) e um terceiro onde foi pessoalmente citado (Rua Germano Naumann Filho).

A tentativa de intimação foi dirigida ao endereço da procuração, e foi, inclusive, expedida intimação eletrônica, conforme certidão de ID 44509086. Ainda assim, o réu não foi localizado.

A multiplicidade de endereços e a ausência de requerimento específico, para atualização do domicílio processual, caracterizam inércia da parte, atraindo a aplicação do art. 367 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, ao reconhecer que, ausente comunicação formal da mudança de endereço, não há nulidade a ser reconhecida, especialmente quando a defesa técnica atuou regularmente e nenhum prejuízo à ampla defesa foi demonstrado.

No mérito, a defesa postula a absolvição do recorrente quanto ao delito previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/98, sob o argumento de que se trata de tipo penal de perigo abstrato, que demandaria, em sua ótica, a comprovação de dano ambiental concreto.

Também sustenta a atipicidade do fato imputado no art. 50 da Lei nº 6.766/79, por ausência de descrição típica, e, subsidiariamente, requer o reconhecimento da confissão espontânea, prestada na fase policial, com aplicação da pena no mínimo legal.

Quanto à imputação de crime ambiental, verifica-se que a materialidade e autoria encontram-se inequivocamente comprovadas.

O Boletim Unificado nº 42946684 (fls. 07/10), o relatório fotográfico do BPMA (fls. 11/12), o relatório de vistoria do IEMA (fls. 81/82-v), bem como a notificação de embargo e a publicação oficial do Município de Alto Rio Novo demonstram que o apelante realizou obras, com tração mecânica em área de preservação permanente, à margem de curso hídrico com menos de 10 metros de largura, sem prévia licença ambiental.

O próprio acusado, em sede policial (fl. 37), admitiu:
“que está fazendo um loteamento”, “que fez a venda de alguns lotes, em média de 8 a 10”, “que não estava 100% regularizado na época da venda dos respectivos lotes”.

Tal confissão encontra robusta confirmação nos depoimentos colhidos em juízo.

A testemunha Elizabethe Firmino de Oliveira, servidora municipal, declarou que o acusado protocolou pedido de regularização, mas que o processo ficou suspenso por falta de documentação:
“em algum momento nós recebemos uma denúncia de que havia pessoas trabalhando e foi encaminhada a fiscalização até o local”, disse, complementando que o embargo foi parcialmente descumprido.

O policial militar Nilton Alexandre Menezes afirmou:
“a área estava alterada, mexida, vegetação próxima tinha um curso hídrico... que o local estava embargado pela Prefeitura [...] e que ainda estava embargado”.

Confirmou, ainda, que havia movimentação recente no local e que a atuação foi documentada em relatório fotográfico. As provas, portanto, são consistentes, convergentes e corroboram a narrativa da denúncia.

No tocante ao tipo penal do art. 60 da Lei nº 9.605/98, é pacífico o entendimento do STJ no sentido de se tratar de delito de perigo abstrato, sendo dispensável a demonstração de dano efetivo ao meio ambiente, bastando a realização de obra ou atividade potencialmente poluidora sem licença ambiental. A tese defensiva, portanto, não se sustenta.

Quanto à imputação do art. 50 da Lei nº 6.766/79, a narrativa da denúncia especifica que o réu deu início a loteamento urbano, em área embargada, sem autorização do órgão competente.

A conduta se amolda precisamente à descrição típica do dispositivo legal, cujo tipo penal exige tão somente o início da atividade loteadora sem a devida autorização, o que restou comprovado nos autos.

Não há que se falar em inépcia da denúncia, ou ausência de tipicidade.

Passa-se à análise da dosimetria da pena.

a)

Quanto ao crime do art. 60 da Lei 9605/98.

Na fixação da pena-base, o Juízo de origem elevou a pena acima do mínimo legal, com base nos motivos e consequências do crime, devidamente valorados.

Com fundamento nesses vetores negativos, a pena-base foi fixada em 02 (dois) meses de detenção, conforme consta dos autos, o que revela moderação e proporcionalidade.

A sentença não reconheceu atenuantes nem agravantes.

Contudo, a defesa pleiteia o reconhecimento da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), prestada na fase policial.

Conforme se extrai dos autos, o réu confessou, em sede inquisitorial, que deu início ao loteamento, mesmo ciente da ausência de regularização, e que realizou a venda de diversos lotes.

Essa confissão foi parcial e não reiterada em juízo, razão pela qual, não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Esse é o entendimento exarado pelo STF. Vejamos:

Ementa: Direito Penal. Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Condenação transitada em julgado. Estupro. Dosimetria. Pena-base. Fundamentação idônea. Discricionariedade motivada. Atenuante da confissão espontânea. Não caracterização. Continuidade delitiva. Fração de 1/5 (três infrações). ausência de ilegalidade. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus interposto com o objetivo de rediscutir fundamentos de condenação penal já transitada em julgado, alegando desproporcionalidade na dosimetria da pena. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação; (ii) determinar se a dosimetria da pena fixada pelas instâncias ordinárias pode ser revista por suposta desproporcionalidade ou por aplicação aritmética diversa; e (iii) estabelecer se o Supremo Tribunal Federal pode conhecer diretamente de matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, sem configuração de ilegalidade manifesta. III. Razões de decidir 3. O habeas corpus não se presta à rediscussão de matéria própria de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto, conforme reiterada jurisprudência do STF. 4. A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade do julgador e deve observar os critérios de necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético. 5. O Supremo Tribunal Federal não pode atuar originariamente em matéria que não foi apreciada pelo STJ, sob pena de supressão de instância e violação das regras constitucionais de competência.
6. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, em se tratando de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, inc. III, al. ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal. Precedentes.
7. As instâncias ordinárias, ao aumentarem a pena pela continuidade delitiva em 1/5, observou a quantidade de crimes (3 crimes de estupro), o que se mostra compatível com a margem de liberdade conferida ao julgador pelo art. 71, caput, do Código Penal. 8. Para divergir do entendimento adotado, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência inviável na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 260687 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 20-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-10-2025 PUBLIC 03-11-2025)

Não houve causas legais de aumento ou de diminuição reconhecidas.

Assim, mantenho a pena em 02 meses de detenção.

b)

Quanto ao crime do art. 50, I da Lei 6.766/79.

Na fixação da pena-base, o Juízo de origem elevou a pena acima do mínimo legal, com base nos motivos e consequências do crime, devidamente valorados.

Com fundamento nesses vetores negativos, a pena-base foi fixada em 01 ano e 06 meses de reclusão, conforme consta dos autos, o que revela moderação e proporcionalidade.

A sentença não reconheceu atenuantes nem agravantes.

Contudo, a defesa pleiteia o reconhecimento da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), prestada na fase policial.

Conforme se extrai dos autos, o réu confessou, em sede inquisitorial, que deu início ao loteamento, mesmo ciente da ausência de regularização, e que realizou a venda de diversos lotes.

Essa confissão, foi parcial e não reiterada em juízo, razão pela qual, não há que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Não houve causas legais de aumento ou de diminuição reconhecidas.

Assim, mantenho a pena em 01 ano e 06 meses de reclusão.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.